Tribunal: TJSP
Processo: 1046530-89.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Justiça gratuita – Deferimento é medida de rigor, ante os documentos apresentados – Irresignação meritória recursal que se limita ao valor dos honorários sucumbenciais, acerca dos quais se postula sejam diminuídos – Inviabilidade da diminuição pretendida – Honorários que já foram fixados no mínimo legal – Hipótese, ademais, de majoração recursal, nos termos do art. 85, §11,

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Justiça gratuita – Deferimento é medida de rigor, ante os documentos apresentados – Irresignação meritória recursal que se limita ao valor dos honorários sucumbenciais, acerca dos quais se postula sejam diminuídos – Inviabilidade da diminuição pretendida – Honorários que já foram fixados no mínimo legal – Hipótese, ademais, de majoração recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil – Apelo provido em parte

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046530-89.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CRISTIANA VIEIRA GUERRA, são apelados JARDIM SANTA MARTHA I SPE
LTDA, W T B EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046530-89.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/3
VOTO No: 45622
APEL.No: 1046530-89.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : CRISTIANA VIEIRA GUERRA
APDOS. : JARDIM SANTA MARTHA I SPE LTDA., WTB
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CIPASA DESENVOLVIMENTO
URBANO S.A.
JUÍZA : REBECA MENDES BATISTA
PROCESSO CIVIL Justiça gratuita Deferimento é medida de
rigor, ante os documentos apresentados Irresignação meritória
recursal que se limita ao valor dos honorários sucumbenciais,
acerca dos quais se postula sejam diminuídos Inviabilidade da
diminuição pretendida Honorários que já foram fixados no
mínimo legal Hipótese, ademais, de majoração recursal, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil Apelo
provido em parte
Trata-se de apelação contra a sentença que, com
fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação de rescisão de
contrato e condenou a autora, CRISTIANA VIEIRA GUERRA, nos
ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária dos patronos das
rés, JARDIM SANTA MARTHA I SPE LTDA., WTB EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., em
10% do valor da causa.
Em recurso, a autora postula justiça gratuita e
requer a minoração dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 398/402.
É o relatório.
Diante
dos
documentos
apresentados
às
fls.
385/394, defere-se à autora, ora apelante, a gratuidade
judiciária postulada na petição de interposição do apelo.
Anote-se.
No mais, o recurso não prospera.
A compradora apelante ajuizou esta ação para
rescindir compromisso de compra e venda de lote firmado com
as loteadoras rés, ora apeladas, por falta de condições de
continuar a adimplir as prestações do preço.
O referido contrato de compra e venda fora
firmado com garantia de alienação fiduciária do imóvel
objeto da avença.
O juízo a quo entendeu que a apelante carecia de
interesse de agir, na modalidade adequação, porquanto, tendo
sido o imóvel objeto do contrato dado em garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046530-89.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/3
fiduciária, a falta de pagamento enseja o disposto nos arts.
26 e seguintes da Lei no 9.514/97 e, no caso dos autos, a
alienação do imóvel chegou mesmo a ocorrer.
Cotejando a breve suma fática da demanda com as
razões meritórias recursais, tem-se que o único ponto da
sentença devolvido para a apreciação recursal foi o valor da
honorária
sucumbencial,
que
a
apelante
requer
sejam
diminuídos, pedido que não pode ser acolhido.
É que, tendo sucumbido a apelante, a honorária
decorrente da sucumbência já foi arbitrada no mínimo legal,
não se vislumbrando, além da simples vontade da apelante,
qualquer fundamento legal para que se diminuam tais
honorários ainda mais!
A tão-só circunstância de se ter deferido à
apelante a benesse da Lei no 1.060/50 apenas lhe garante, em
relação às custas e despesas processuais e aos honorários de
sucumbência, o disposto no art. 98, §3o, do Código de
Processo Civil, e não diminuição do valor de tal condenação
sucumbencial.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
apenas para deferir a gratuidade judiciária à apelante.
RUI CASCALDI
Relator